Tribunal: TJBA
Processo: 0025072-52.2015.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0025072-52.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Alisson Ferreira dos Santos Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO TRANSPORTE. POLICIAL MILITAR. RESPALDO NO ARTIGO 92, INCISO V, ALÍNEA H, DA LEI N° 7.990/2001. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA ATRAVÉS DA DEFINIÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO IRDR N° 0007725-69.2016.8.05.0000. PRECEDENTE DE VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA. PEDIDO DE VALOR FIXO. NÃO ACOLHIMENTO. DEFINIÇÃO DE VALOR QUE DEVE OBSERVAR A NORMA REGULAMENTADORA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. I - As Seções de Direito Cíveis da nossa Corte de Justiça definiu o entendimento no sentido de que, diante o extenso lapso temporal da edição da Lei Estadual nº 7.990/2001 e o Decreto Regulamentador nº 18.825/2019, é devido o pagamento do auxílio-transporte aos policias militares do Estado da Bahia, na mesma conta e época da remuneração mensal, de acordo com o quanto previsto no art. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial. II - Ademais, é sabido que a fixação de tese jurídica em sede de IRDR impõe a todos os demais órgãos fracionários a obrigatória observância da tese definida no incidente, a teor artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. III - No caso em análise, os Apelados ajuizaram a demanda em 2015, com a pretensão de receber o auxílio-transporte previsto na Lei Estadual nº 7.990/2001. Restou demonstrada a qualidade de policial militar dos demandantes e não tendo o Demandando/Apelante se desincumbido do ônus de comprovar o pagamento do auxílio-transporte, no período anterior a edição do Decreto Regulamentador nº 18.825/2019, impositiva é a condenação do Recorrente ao pagamento do auxílio vindicado, observando-se a prescrição quinquenal e a edição do Decreto Regulamentador nº 18.825/2019, devendo o quantum ser apurado em liquidação de sentença, nos estritos limites impostos pelo IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000. IV - Constou da inicial pedido no sentido de pagamento do auxílio transporte em valor não inferior a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), entretanto já reconhecido o direito de recebimento da verba, não se mostra cabível o acolhimento da impetração quanto a especificação do valor, ainda que em monta inferior ao quanto teria direito o impetrante em valores atuais. Devendo seguir portanto os parâmetros determinados na norma regulamentadora. V - Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser arbitrados na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Ritos. VI - Segurança parcialmente concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 0025072-52.2015.8.05.0000, em que figuram como impetrante ALISSON FERREIRA DOS SANTOS e impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA